Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. ABORDAGEM DURANTE O CONSUMO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL LÍCITA. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. POTENCIAL LESIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. É lícita a conduta dos policiais militares que, ao observarem o consumo de drogas, efetuaram a abordagem dos usuários e encontraram com um deles uma faca na cintura.
2. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
3. Nos termos do acórdão da repercussão geral (ARE 901623), “[a] autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas”.
4. Na hipótese, o acusado foi abordado pela polícia quando consumia droga, tendo sido encontrado com ele uma faca grande afiada (ID 75394659 - Pág. 4). Logo, a arma possuía potencial ofensivo.
5. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma em outra atividade ilícita, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita, uma vez que, segundo informado pelo réu ao policial, a arma se destinava à sua segurança.
6. Os fatos relatados no Termo Circunstanciado foram confirmados pelos policiais em audiência. Singelas diferenças nos depoimentos prestados pelos policiais não descredenciam a prova oral, pois é natural o esquecimento de detalhes secundários ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão.
7. Comprovadas a materialidade e autoria da contravenção penal por meio do Termo Circunstanciado, apreensão e foto da faca e depoimentos prestados pelos policiais em Juízo - harmônicos quanto à elementares do tipo penal -, deve ser mantida a sentença condenatória.
8. Recurso conhecido e desprovido.